Tribunal: TJDFT
Processo: 0736305-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736305-67.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0709353-94.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO DA FAZENDA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre a manutenção do interesse recursal, tendo em vista que os autos de origem já foram Sentenciados. Em tempo, fica a parte agravante intimada a especificar a r. Decisão recorrida, uma vez que o decisum transcrito no presente recurso não pode ser localizado nos autos de origem, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 11 de setembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora